Tribunal: TJBA
Processo: 8014799-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014799-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANIELE SEIXAS FERRO

Advogado(s)
:
YAN MARLON SEIXAS COUTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA
. CONCURSO PÚBLICO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014.
TÉCNICO JUDICIÁRIO. CANDIDATO CLASSIFICADO NA POSIÇÃO Nº 721.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO
FORA DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. TEMA 683 DO STF. DESCABIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL DO CANDIDATO QUE SUBSISTE QUANTO AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESCABIMENTO. POSICIONAMENTO FIRMADO NO
LEADING CASE
MS Nº 8000783-45.2017.8.05.0000. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS ATÉ A POSIÇÃO 1.416 PARA O CARGO PRETENDIDO. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. POSICIONAMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. MANUTENÇÃO.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº

8014799-25.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e Apelado

DANIELE SEIXAS FERRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste acórdão
, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação,
pelas razões explicitadas abaixo.